Tribunal: TJES
Processo: 5007419-75.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007419-75.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: SARGIMARA GOMES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007419-75.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED

RECORRIDOS: SARGIMARA GOMES DOS SANTOS e SERGIO GOUVEA FERRAZ

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. A pretensão inicial fundamenta-se na reiterada falha na prestação de serviços de saúde, consistente em negativas de atendimento aos autores e seus dependentes, beneficiários de plano contratado com a UNIMED FAMA, mas com utilização na área de cobertura da UNIMED VITÓRIA através do sistema de intercâmbio.

A decisão recorrida rejeitou as preliminares de ilegitimidade, decretou a revelia da UNIMED FAMA e, reconhecendo a responsabilidade solidária das requeridas, confirmou a tutela de urgência para restabelecimento dos atendimentos e condenou-as, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada autor. O pedido de restituição de mensalidades foi julgado improcedente.

Em suas razões, a UNIMED VITÓRIA argui, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença por vício de intimação, defendendo a tempestividade de seu recurso. No mérito, sustenta sua ilegitimidade passiva, a impossibilidade de cumprimento da obrigação e a inexistência de ato ilícito ou dano moral. A UNIMED DO BRASIL, por sua vez, reitera as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e, no mérito, alega ausência de vínculo contratual e impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação, pugnando pela improcedência dos pedidos. Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões, suscitando a intempestividade do recurso da UNIMED VITÓRIA e, no mais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

QUESTÕES PRELIMINARES

Da Intempestividade do Recurso da UNIMED VITÓRIA

A recorrente UNIMED VITÓRIA alega nulidade da intimação da sentença por não ter sido realizada em nome dos advogados com pedido expresso de exclusividade. Contudo, da análise dos autos (ID 14099023), verifica-se que a intimação eletrônica foi validamente expedida e direcionada à advogada Dra. Mariana Cerdeira Oliveira (OAB/ES 15.067), que constava expressamente no requerimento de publicações exclusivas formulado na contestação e possuía plenos poderes para receber intimações, conforme substabelecimento juntado (ID 14099002).

Considerando que a ciência da sentença ocorreu em 27/01/2025, o prazo de dez dias úteis para interposição do recurso findou-se em 20/02/2025 (ID 14099043). O recurso, entretanto, somente foi protocolado em 13/05/2025, sendo manifestamente intempestivo. Dessa forma,
acolho a preliminar para não conhecer do recurso interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Das Preliminares do Recurso da UNIMED DO BRASIL

Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa. Os autores, na condição de titulares do contrato de plano de saúde e responsáveis financeiros pelo seu custeio, são diretamente atingidos pela falha na prestação do serviço, o que lhes confere legitimidade para pleitear a reparação pelos danos sofridos, ainda que a negativa de atendimento tenha recaído também sobre seus dependentes.

Rejeito, igualmente, a preliminar de ilegitimidade passiva. A responsabilidade da recorrente UNIMED DO BRASIL não decorre da contratação direta do plano, mas de sua participação na cadeia de fornecimento. Perante o consumidor, a marca "UNIMED" apresenta-se como uma rede única, com a promessa de atendimento nacional por meio do sistema de intercâmbio. A própria recorrente admite em suas razões que coordena tal sistema e, conforme notícia juntada aos autos, assumiu a gestão da Rede Nacional de Prestadores. Essa atuação a insere como corresponsável pela eficiência do serviço ofertado, atraindo a responsabilidade solidária por falhas sistêmicas.

MÉRITO

Conheço do recurso interposto pela UNIMED DO BRASIL, porquanto tempestivo e preparado, mas, no mérito, entendo que não merece provimento.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da confederação de cooperativas por falhas no sistema de intercâmbio de atendimento, que resultaram em negativas de cobertura aos consumidores. A recorrente sustenta sua exclusão da lide com base na ausência de vínculo contratual direto e na sua natureza jurídica meramente institucional.

Contudo, a relação jurídica deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Aos olhos dos recorridos, foi contratado um serviço com a marca UNIMED, que prometia abrangência nacional. A falha no sistema de intercâmbio, que impede o uso do plano em localidade diversa da contratação, representa o descumprimento de uma oferta essencial do produto e caracteriza vício do serviço.

A UNIMED DO BRASIL, ao se apresentar como coordenadora e gestora do sistema de intercâmbio e da rede nacional, integra a cadeia de fornecedores e, por força da teoria da aparência, responde solidariamente perante o consumidor pelas falhas desse sistema. As questões internas sobre a estrutura cooperativista e a repartição de responsabilidades entre as diversas entidades do sistema são inoponíveis ao consumidor, parte vulnerável da relação.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero dissabor. A recusa reiterada de atendimento médico a pacientes com condições de saúde que exigem acompanhamento regular, somada à frustração e ao desamparo gerados pela necessidade de buscar a via judicial para garantir um direito contratual básico, enseja o dever de indenizar. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado para cada autor se mostra razoável e proporcional à extensão do dano.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ante sua manifesta intempestividade.

Ademais,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença. Condeno esta recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)